Tribunal: TJDFT
Processo: 0733744-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CÍVEL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESPESAS COMPROVADAS. CAPACIDADE ECONÔMICA ELEVADA DO GENITOR. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA GENITORA. NECESSIDADE. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. Para a fixação dos alimentos, o juízo deve sopesar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Um terceiro elemento deve compor o critério para o arbitramento da pensão alimentícia, qual seja, a proporcionalidade, segundo a qual os genitores contribuirão na medida de seus recursos (art. 1.703, do Código Civil).
2. Os documentos trazidos pela agravada nos autos originários demonstram elevado padrão social, estando sob a responsabilidade da genitora da menor, a qual percebe rendimentos muito inferiores em relação ao alimentante.
3. Apesar de constatada a elevada capacidade financeira do genitor, verifica-se que o alimentante está arcando com a integralidade das despesas da filha, o que não se afigura razoável, uma vez que a genitora também tem o dever de prover o sustento da menor.
4. Considerando todos os dados , a diferença entre os rendimentos do agravante e os da genitora da agravada, e as razões do agravante, reputo justa a redução do percentual arbitrado pelo juízo a quo de 30% (trinta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) sobre a mesma base de cálculo determinada na decisão agravada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.